Tribunal: TJMT
Processo: 1035512-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONVERSÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. TRANSCURSO DO PRAZO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a preliminar de prescrição suscitada em ação de busca e apreensão convertida em execução por quantia certa, fundada em Cédula de Crédito Bancário.
2. O agravante alega ocorrência de prescrição trienal da pretensão executiva, diante da inércia superior a três anos entre o vencimento da obrigação (27/03/2020) e o requerimento de conversão (27/05/2024).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, a pretensão executiva está fulminada pela prescrição trienal, nos termos do art. 44 da L. 10.931/2004 e do art. 70 do Decreto no 57.663/1966, considerando a data do vencimento da última parcela da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme jurisprudência do STJ, o prazo prescricional de três anos para a pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário tem início na data do vencimento da última parcela, ainda que tenha havido vencimento antecipado.
5. No caso concreto, a última parcela venceu em 27/03/2020 e o pedido de conversão em execução foi formulado apenas em 27/05/2024, ou seja, após o decurso do prazo trienal.
6. O ajuizamento da ação de busca e apreensão não suspende nem interrompe o prazo da pretensão executiva.
7. Reiterada jurisprudência confirma a ocorrência da prescrição nas hipóteses em que transcorrido o prazo legal entre o vencimento da obrigação e o ajuizamento da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para reconhecer a prescrição da pretensão executiva e determinar a extinção do feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
Tese de julgamento:
"1. A pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário prescreve em três anos, contados do vencimento da última parcela contratual. 2. O ajuizamento de ação de busca e apreensão não suspende nem interrompe o prazo prescricional da execução por quantia certa."
Dispositivos relevantes citados: L. 10.931/2004, art. 44; Decreto no 57.663/1966, art. 70; CPC, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.439.042/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 08.04.2024; TJMG, AC 0336244-77.2013.8.13.0027, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 30.10.2024; TJMG, AC 5157830-29.2023.8.13.0024, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 15.10.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035512-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Prescrição e Decadência, Bancários, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (AGRAVANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONVERSÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. MARCO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. TRANSCURSO DO PRAZO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a preliminar de prescrição suscitada em ação de busca e apreensão convertida em execução por quantia certa, fundada em Cédula de Crédito Bancário.

2. O agravante alega ocorrência de prescrição trienal da pretensão executiva, diante da inércia superior a três anos entre o vencimento da obrigação (27/03/2020) e o requerimento de conversão (27/05/2024).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, a pretensão executiva está fulminada pela prescrição trienal, nos termos do art. 44 da L. 10.931/2004 e do art. 70 do Decreto no 57.663/1966, considerando a data do vencimento da última parcela da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme jurisprudência do STJ, o prazo prescricional de três anos para a pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário tem início na data do vencimento da última parcela, ainda que tenha havido vencimento antecipado.

5. No caso concreto, a última parcela venceu em 27/03/2020 e o pedido de conversão em execução foi formulado apenas em 27/05/2024, ou seja, após o decurso do prazo trienal.

6. O ajuizamento da ação de busca e apreensão não suspende nem interrompe o prazo da pretensão executiva.

7. Reiterada jurisprudência confirma a ocorrência da prescrição nas hipóteses em que transcorrido o prazo legal entre o vencimento da obrigação e o ajuizamento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para reconhecer a prescrição da pretensão executiva e determinar a extinção do feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário prescreve em três anos, contados do vencimento da última parcela contratual. 2. O ajuizamento de ação de busca e apreensão não suspende nem interrompe o prazo prescricional da execução por quantia certa."

Dispositivos relevantes citados: L. 10.931/2004, art. 44; Decreto no 57.663/1966, art. 70; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.439.042/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 08.04.2024; TJMG, AC 0336244-77.2013.8.13.0027, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 30.10.2024; TJMG, AC 5157830-29.2023.8.13.0024, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 15.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Márcio Ribeiro Rocha em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que rejeitou a preliminar de prescrição arguida nos autos da Busca e Apreensão no 1004318-10.2017.8.11.0041, movida por Kirton Bank S.A, convertendo o feito em execução por quantia certa.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a pretensão executiva se encontra fulminada pela prescrição trienal prevista no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicável à Cédula de Crédito Bancário por força do art. 60 do Decreto-Lei no 167/67. Alega, ainda, prescrição intercorrente, considerando o lapso superior a sete anos entre o despacho de citação (16/02/2017) e o pedido de conversão (27/05/2024), bem como o fato de que a citação somente se concretizou em 09/09/2024, após o vencimento da última parcela contratual (27/03/2020).

Requereu, assim, a reforma da decisão para que seja reconhecida a prescrição, com a consequente extinção do feito.

Recebido o recurso, foi deferido o efeito suspensivo (id. 321649368).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 326566854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário está sujeita ao prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 44 da Lei no 10.931/2004, combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66). O termo inicial da contagem incide sobre a data de vencimento da última parcela do contrato, ainda que tenha havido vencimento antecipado da dívida.

Nesse sentido, é o entendimento do SJT:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO. FACULDADE DO CREDOR. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 83 DO STJ CONFIRMADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o contrato de mútuo feneratício, por não contemplar obrigação de trato sucessivo, que se renova em parcelas singulares, mas de pagamento da dívida de forma diferida, tem o vencimento da última delas como termo inicial do prazo prescricional. Precedentes do STJ. 2. Ainda segundo o entendimento desta Corte, "o vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela" (AgInt no REsp 1.408 .664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 30/4/2018). 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2439042 MG 2023/0296569-3, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

No caso concreto, a última parcela do contrato venceu em 27/03/2020. O pedido de conversão da ação de busca e apreensão em execução foi apresentado em 27/05/2024 (id. 157161432 dos autos de origem), quando já ultrapassado o prazo trienal. O ajuizamento da ação de busca e apreensão não tem o condão de suspender ou interromper a prescrição da pretensão executiva.

De igual forma, é reiterada a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA - PRAZO TRIENAL - SENTENÇA MANTIDA. A prescrição das ações executórias relativas às Cédulas de Crédito Bancário é de três anos, a contar do vencimento da última parcela. Se o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução deu-se depois de completados os três anos do vencimento da última parcela, imperativo reconhecer a ocorrência da prescrição.

(TJ-MG - Apelação Cível: 03362447720138130027, Relator.: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 30/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 01/11/2024)

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. AJUIZAMENTO POSTERIOR AO PRAZO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] A prescrição da execução fundada em Cédula de Crédito Bancário é de três anos, conforme art. 44 da Lei n. 10 .931/2004 e art. 70 da Lei Uniforme de Genébra (Decreto 57.663/66). O vencimento antecipado da obrigação não altera o termo inicial da prescrição, que permanece sendo a data da última parcela do contrato, segundo firme jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1 .850.690/SP). A última parcela venceu em 25/01/2015, e o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em execução ocorreu em 19/02/2018, após o transcurso do prazo prescricional trienal. Correta, portanto, a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu a execução [...]

(TJ-MG - Apelação Cível: 51578302920238130024, Relator.: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 15/10/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 20/10/2025)

Considerando o lapso superior a três anos entre o vencimento final da obrigação e o exercício da pretensão executiva, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, reconhecer a prescrição da pretensão executiva, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, determinando a extinção da execução, com resolução de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025